Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Hector Valverde Santanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0717136-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: LARISSA SILVA E VASCONCELOS, ELIANE CARVALHO SILVA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intime-se os embargados para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator